Tribunal: TJDFT
Processo: 0713755-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. PROVA PERICIAL POSTULADA PELA EXECUTADA. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. REMUNERAÇÃO DO ASSISTENTE TÉCNICO. REEMBOLSO DEVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela executada e, logo após, em sede de aclaratórios, indeferiu o pedido de reembolso das despesas com o assistente técnico contratado pelo credor.
2. Por expressa previsão legal (art. 84, CPC), as despesas processuais abrangem a remuneração do assistente técnico. E, nos termos do artigo 82, §2o, do Instrumento Processual, cabe ao vencido pagar as despesas que o vencedor antecipou.
3. Considerando que a executada postulou a produção da prova técnica, e sobrevindo a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, incumbe à devedora o pagamento das despesas processuais – dentre as quais a remuneração do assistente técnico.
4. Recurso conhecido e provido.